Tribunal: TJMT
Processo: 1071064-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1071064-96.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTES: ADRIANE BOTELHO MARTINS e GENIS BITTENCOURT PEREIRA
RECORRIDO: INSTITUTO EDUCACIONAL ICE EIRELI - ME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/05/2026 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. PODER FAMILIAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino para condenar os reclamados, solidariamente, ao pagamento de mensalidades escolares inadimplidas referentes ao ano letivo de 2022, no valor de R$ 20.506,97. Os recorrentes alegam cerceamento de defesa em razão de documento sigiloso, ilegitimidade passiva da genitora que não assinou o contrato, excesso de execução e necessidade de revisão dos valores cobrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da juntada de contrato inicialmente sob sigilo; (ii) estabelecer se a genitora que não assinou o contrato possui legitimidade passiva para responder pela dívida escolar; (iii) determinar se houve excesso de execução ou cobrança indevida; e (iv) verificar a regularidade da condenação imposta na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, pois depende da análise do dever legal dos pais quanto ao custeio da educação dos filhos menores.
O dever de prover a educação dos filhos decorre do exercício do poder familiar e independe da assinatura formal do contrato de prestação de serviços educacionais.
Os arts. 1.634, I, do Código Civil, 229 da Constituição Federal e 21, 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente impõem a ambos os genitores responsabilidade solidária pela criação e educação dos filhos menores.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reconhece a legitimidade passiva solidária dos pais para responder por mensalidades escolares, ainda que apenas um deles tenha firmado o contrato.
Não há cerceamento de defesa, pois o contrato de prestação de serviços educacionais foi posteriormente juntado aos autos em documento acessível às partes antes da audiência de conciliação, sem demonstração de efetivo prejuízo.
A alegação de excesso de execução não prospera, pois os recorrentes não apresentaram memória discriminada do cálculo nem indicaram o valor incontroverso, limitando-se a alegações genéricas.
A autora comprovou a prestação integral dos serviços educacionais e o inadimplemento das mensalidades mediante apresentação de contrato e planilha de débito, sem impugnação específica pelos recorrentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.Os genitores respondem solidariamente pelas despesas educacionais dos filhos menores, ainda que apenas um deles tenha assinado o contrato de prestação de serviços escolares.2.Não há cerceamento de defesa quando o documento inicialmente sigiloso é posteriormente disponibilizado às partes antes da instrução processual, sem demonstração de prejuízo concreto.3.A alegação de excesso de execução exige demonstração específica do valor impugnado e apresentação de memória de cálculo.4.A comprovação da prestação do serviço e do inadimplemento autoriza a cobrança das mensalidades escolares vencidas."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.634, I, 389 e 406; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; ECA, arts. 21, 22 e 55; Lei no 9.099/95, arts. 46, 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 1003422-60.2023.8.26.0292, Rel. Des. Walter Exner, 36a Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível no 5003365-30.2023.8.13.0261, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 24.02.2025; TJ-DF, Processo no 0710526-26.2018.8.07.0020, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 06.06.2023; TJ-MT, Apelação no 0043288-09.2011.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071064-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO EDUCACIONAL ICE EIRELI - ME - CNPJ: 03.620.439/0001-05 (RECORRIDO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), ADRIANE BOTELHO MARTINS - CPF: 794.634.361-20 (RECORRENTE), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), GENIS BITTENCOURT PEREIRA - CPF: 735.191.111-87 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026